Tribunal: TJSP
Processo: 1500615-61.2022.8.26.0545
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição – Inocorrência.
Feito apontado na sentença como reincidência que revelava, na verdade, má antecedência – Mesmo fato – Definição jurídica diversa – Igualmente obstada a concessão do redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
Regime inicial – Fechado obrigatório pelo patamar da sanção corporal combinado com a circunstância judicial desfavorável e a má

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição – Inocorrência.
Feito apontado na sentença como reincidência que revelava, na verdade, má antecedência – Mesmo fato – Definição jurídica diversa – Igualmente obstada a concessão do redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
Regime inicial – Fechado obrigatório pelo patamar da sanção corporal combinado com a circunstância judicial desfavorável e a má antecedência do embargante.
Recurso rejeitado.